Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750958-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONSÓRCIO VR ECOLOGIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRINCIPAL DA DA RECUPERANDA. ESSENCIALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deferido o processamento da recuperação judicial e tendo em vista que o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 ainda não se encerrou, especialmente diante do deferimento da sua prorrogação, proibida é a retirada de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Comprovado que se trata de veículos utilizados diretamente na prestação da atividade econômica da Recuperanda, cuja remoção colocaria em risco o funcionamento da empresa e o cumprimento dos contratos já realizados, incensurável a Decisão agravada que decretou a essencialidade dos bens para soerguimento da empresa. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando ser possível o prosseguimento regular das demandas executivas com relação a créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Pugna, assim, pela manutenção da penhora dos veículos que são objeto da controvérsia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJRS, a fim de comprová-la. c) artigo 49, §3o, do mesmo diploma legal, defendendo que como os veículos penhorados não se encontram na posse das recorridas, não há que se falar em essencialidade desses bens. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, OAB/DF 43.025 e RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES, OAB/DF 43.027 (ID 28700723 - Pág. 2). Em sede de contrarrazões, as recorridas também pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE – OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - OAB/SP 230.646-A (ID 29464610 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Esta Corte Superior de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que os atos de constrição tendentes à expropriação de bens essenciais à atividade empresarial e ao próprio soerguimento da empresa devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação, até mesmo nos casos em que o crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, na esteira do regramento do artigo 49, e parágrafos, da Lei 11.101/2005. (AgInt no CC 173.552/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 9/3/2021). (g.n.). E, mais, “O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020). 2. "Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05)" (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017).” (AgInt no AREsp 1732379/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021). (g.n.). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No tocante às assertivas no sentido de que o bem não é essencial à atividade da parte agravada, não encontram guarida nos elementos que instruem os autos de origem, os quais demonstram que os bens descritos são utilizados na atividade principal das empresas, dando azo, assim, à aplicação imperiosa do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05, como houve por bem decidir o i. Magistrado ao consignar que se trata de veículos utilizados diretamente na prestação da atividade econômica da recuperada, mostrandose manifesta a essencialidade dos bens, cuja constrição e remoção colocariam em risco o funcionamento da empresa e o cumprimento dos contratos já realizados pela recuperanda.” (ID 27299015 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, OAB/DF 43.025 e RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES, OAB/DF 43.027 (ID 28700723 - Pág. 2), relativas à parte recorrente, e WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 29464610 - Pág. 25), relativamente às recorridas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030